Tribunal: TJDFT
Processo: 0734935-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734935-24.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMIDIO ALBERI KLEIN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 30353038) interposto por EMIDIO ALBERI KLEIN contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação por arbitramento movida pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., entendeu que os extratos apresentados pelo recorrido são válidos. Eis o teor do decisum agravado (ID 106762289 do processo de origem): A parte autora impugnou os documentos juntados aos autos, sob argumento que não correspondem os originais emitidos a época da renegociação. O Banco réu, por sua vez, indica que os documentos são fidedignos aos extratos anteriormente lançados. Com efeito, em que pese a manifestação da parte autora, ela não apresenta qualquer prova para afastar a veracidade dos documentos juntados, sendo evidente que o simples fato de terem sido emitidos através do sistema do Banco não implica em alteração dos dados. Dessa forma, para fim de apurar os lançamentos indicados, necessária a produção de prova pericial Defiro a produção de prova pericial. Nomeio como perito o Sr. Luiz Gustavo Almeida Bocayuva. Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo de 15 dias. Após, intime-se o perito para apresentar proposta de honorários. Vindo a proposta, intimem-se as partes, devendo a parte interessada promover o depósito do valor arbitrado, no prazo de 05 dias. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que os extratos apresentados com as deduções do PROAGRO não são contemporâneos aos originais, motivo pelo qual se faz necessário o acesso às cópias dos microfilmes dos SLIPS para se verificar o índice monetário aplicado e apuração do valor atualizado do débito. Pretende o recorrente a obtenção de liminar e posterior reforma do decisum hostilizado que indeferiu o pedido, formulado com o fito de garantir acesso aos SLIPS originais e documentos comprovatórios dos abatimentos referentes às Cédulas Rurais 88/00109-1, 89/00.066-8, 89/00.067-6 e 89/00028-5. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Leia-se o conceito de probabilidade do direito, segundo a doutrina: o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No caso, necessitam de dilação probatória as alegações do recorrente de que os documentos apresentados pela instituição financeira não são condizentes com os originais, bem como acerca de que os abatimentos do PROAGRO não foram devidamente demonstrados. Daí porque, não há como vislumbrar, de plano, a probabilidade do direito vindicado necessária à antecipação dos efeitos da tutela recursal. De qualquer sorte, em virtude da necessidade de se verificar a veracidade das informações é que a Magistrada Singular determinou a realização de perícia, conforme se vê do trecho em destaque (ID 106762289): Dessa forma, para fim de apurar os lançamentos indicados, necessária a produção de prova pericial”. Logo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador